Tribunal: STF
Processo: HC 196545
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Furto mediante fraude de recursos municipais. 3. Supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 4. Paciente acusado de liderança de organização criminosa direcionada à prática de fraudes eletrônicas. Necessidade de evitar a reiteração delitiva. 5. Agravo regimental desprovido.